Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Antonio Cleber Santos Silva em favor de Mislan Patrício de Souza, ora paciente, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal e do Tribunal de Júri do Recanto das Emas, consubstanciado no ato de receber denúncia pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal e decretou a prisão do preventiva do Paciente (ID 27713830). Alega o Impetrante, em resumo, que o Paciente foi absolvido da acusação objeto do Processo n.o 0714133-12.2020.8.07.0009, que serviu de fundamento para o pedido de prisão formulado pelo Ministério Público (ID 27713828), sob o argumento de reiteração delitiva. Ademais, informa o impetrante que o paciente Mislan, somente tem contra si dois processos ativos. O processo no 0714133-12.2020.8.07.0009, em que já foi absolvido pelo Julgador da Vara Criminal de Samamabaia e o processo n.o 0704347-74.2021.8.07.0019, em que teve a prisão preventiva decretada. Afirma ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou-se em suposta participação na prático do delito de furto, tendo o próprio magistrado reconhecido que o paciente não possui nenhum condenação criminal. Pede a revogação da prisão preventiva. Os autos foram distribuído em regime de plantão, tendo o eminente Desembargador plantonista Robson Teixeira de Freitas indeferido o pleito em decisão acostada ao ID 27717221. Em seguida, os autos foram distribuídos a mim. Novamente a combativa defesa comparece aos autos pedindo a reconsideração da decisão do Desembargador plantonista para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Embora sem previsão legal, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas processuais e de alguns julgados, examino o pedido de reconsideração da decisão impugnada. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem que lhe seja deferida a liberdade sob monitoração, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. No caso, embora o impetrante afirme que seria o caso de aplicar medidas alternativas à prisão, isso não se mostra possível, como bem esclarecido pelo magistrado de primeira instância ao afirmar que a segregação dos denunciados, dentre eles o paciente, se revela necessária para a instrução criminal, porquanto, em liberdade, podem tumultuar a colheita das provas, visto que a vítima não estará em segurança, nem tampouco as testemunhas, as quais são essenciais para elucidação dos fatos. De outro turno, a alegação do impetrante no sentido de que a jurisprudência do STJ, enunciado 444, veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, não tem pertinência, pois o fundamento central para o decreto da prisão preventiva foi o risco de tumulto à instrução processual. Não é caso, portanto, de agravamento da pena com base em inquéritos policiais em curso. Da mesma forma, diversamente do que entende a defesa, não vislumbro desproporcionalidade na medida adota pelo magistrado de primeira instância. Evidentemente que a prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando paciente, ainda que tecnicamente primário, ostenta várias passagens policiais na sua história de vida. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela combativa defesa, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão combatida. Os autos encontram-se bem instruídos, por isso dispenso o pedido de informações do juízo de origem. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator